Tribunal: TJDFT
Processo: 0709693-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0709693-24.2025.8.07.0000 IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: MOISES MATEUS FELIX DA SILVA AUTORIDADE: JUIZO DO SEGUNDO JUIZADO ESPECIAL CIVEL E CRIMINAL DE SAMAMBAIA D E S P A C H O Cuida-se de habeas corpus impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL em favor de MOISES MATEUS FELIX DA SILVA contra ato imputado à Terceira Turma Recursal do Juizados Especiais do Distrito Federal, que negou provimento à apelação criminal, mantendo íntegra a sentença que condenou o paciente como incurso nas penas do art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro (dirigir veículo sem permissão ou habilitação), impondo-lhe a pena de 07 (sete) meses de detenção, em regime inicial semiaberto, negando a substituição e a suspensão condicional da pena. Em suas razões, a Defesa esclarece que, em sede de apelação, pugnou pela substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, contudo, a sentença foi mantida, sem análise sobre a reincidência específica e as particularidades do caso (aplicação de pena inferior a quatro anos, ausência de violência ou grave ameaça na condenação anterior e no processamento atual, bem como valoração neutra de todas as circunstâncias judiciais), razão pela qual opôs embargos de declaração, os quais foram rejeitados. Defende o cabimento do habeas corpus no caso, tendo em vista a estrita análise da legalidade dos acórdãos prolatados, registrando a possibilidade de concessão da ordem de ofício, na hipótese de patente constrangimento ilegal, como o configurado no presente feito, onde houve desrespeito às regras alusivas à substituição de pena privativa de liberdade por restritiva de direito. No mérito, defende a viabilidade da substituição da pena, diante das especificidades do caso, onde não há reincidência específica, as circunstâncias judiciais são favoráveis ao réu, o crime foi praticado sem violência ou grave ameaça, e a pena aplicada é inferior a quatro anos. Entende que, reconhecida a ilegalidade na não concessão da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, apesar da presença dos requisitos autorizadores, a ordem deve ser concedida. É o relatório. Não há pedido liminar a ser analisado. Dispensadas as informações, remetam-se os autos à ilustre Procuradoria de Justiça para a emissão de parecer. Após, retornem conclusos a esta Relatoria. Publique-se. Intime-se. Brasília, datado e assinado eletronicamente. Desembargador CRUZ MACEDO Relator